Tribunal: TCU
Processo: 013.154/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599172/2007, firmado com o/a SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE, Siafi/Siconv 599172, função null, que teve como objeto OBJETO: CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAHIDRICA - GABIAO, CORTINA ATIRANTADA, TERRACIAMENTO, TERRAPLANAGEM, GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS (TUBULAR/CELULAR) E OBRAS COMPLEMENTARES NO PROJETO DE URBANIZACAO DO RIO SAO LOURENCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA/MT. (no da TCE no sistema: 344/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8682/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em desfavor de Daniel Francisco Farias e Wilson Virgínio de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 0071/2007 (Siafi 599172), firmado entre a Sudeco e o Município de São Pedro da Cipa/MT, cujo objeto foi a execução de obras de construção de estruturas de contenção e de controle de erosões, bem como obras de terraplenagem e de drenagem e obras complementares de urbanização das margens do rio São Lourenço, localizado no município de São Pedro da Cipa/MT. Considerando que, após Despacho deste Relator proferido anteriormente à publicação da Resolução TCU 367/2024, em que foi acolhida proposta de não reconhecimento da prescrição desta TCE e citação dos responsáveis, apurou a unidade técnica (instrução e pronunciamentos às peças 302 a 304) que, em face de mudança normativa promovida pela referida resolução do Tribunal, um despacho de Procurador da República exarado em inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal relacionado a estes autos não teria mais efeito interruptivo do prazo prescricional, Considerando que, dessa maneira, transcorreram mais de cinco anos entre os eventos ocorridos em 6/4/2010 (data de apresentação da prestação de contas - peças 83 a 107) e 31/7/2017 (relatório de visita in loco - peça 132), a AudTCE aponta a ocorrência da prescrição ordinária, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 305 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 6o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 302/304 à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.154/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Vipps Ltda (04.534.874/0001-80); Daniel Francisco Farias (XXX.591.591-XX); Uashington Paim Neto de Assunção (XXX.500.781-XX); Wilson Virginio de Lima (XXX.263.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thais Suelen Garcia (OAB-MT 12190/O), representando Uashington Paim Neto de Assunção. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.